Tribunal: TJMT
Processo: 1016090-46.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016090-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAMILA MAYUMI MATSUMURA - CPF: 023.640.281-16 (RECORRENTE), MURILO BARBOSA DE LIMA - CPF: 033.077.581-28 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado de no
1016090-46.2024.8.11.0001.

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrida: CAMILA MAYUMI MATSUMURA
.

Data do Julgamento:
27/09/2024.

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. TRECHO DE VOLTA. MANUTENÇÃO DA AERONAVE NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais devido a atraso de voo de 15 horas, alegadamente causado por necessidade de manutenção da aeronave. A recorrente não apresentou prova suficiente para comprovar a excludente de responsabilidade, reconhecida a falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso de 15 horas devido à suposta manutenção da aeronave caracteriza falha na prestação de serviço, ensejando a responsabilidade objetiva da companhia aérea; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais foi fixado de maneira razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de manutenção da aeronave, sem a devida comprovação, não exime a responsabilidade objetiva da companhia aérea, que responde por falhas na prestação do serviço conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

O atraso de 15 horas ultrapassa o mero dissabor, configurando falha na prestação do serviço que gera dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo específico.

5.

O valor da indenização por danos morais, fixado inicialmente em R$ 10.000,00, deve ser reduzido para R$ 7.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, adequando-se aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência para casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

7.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

Tese de julgamento
:

1.

A falha na prestação de serviço de transporte aéreo, caracterizada por atraso significativo de voo, gera responsabilidade objetiva da companhia aérea, ainda que esta alegue necessidade de manutenção da aeronave sem comprovação adequada.

2.

A indenização por danos morais decorrente de atraso em voo deve ser fixada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo o dano moral presumido em tais circunstâncias.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; Lei no 9.099/1995, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Recurso Inominado no 1004652-73.2022.8.11.0007, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 17.02.2023.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2024